Tribunal: TJBA
Processo: 8066797-98.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066797-98.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: S. D. S. B. e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA
. OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA EM DECISÃO LIMINAR.
IMPOSIÇÃO DE
ASTREINTES.
CARÁTER COERCITIVO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DECISÃO JUDICIAL PELA AGRAVANTE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA MULTA DIÁRIA FIXADA EM

DECISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. DISPOSIÇÃO EXPRESSA NO ART. 537, §3º, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEVANTAMENTO DO VALOR APÓS TRÂNSITO EM

JULGADO.

MULTA DIÁRIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO PEDIDO. INCABÍVEL A REVISÃO DO SEU VALOR TOTAL. DEMONSTRADAS NOS AUTOS A RECALCITRÂNCIA DO AGRAVANTE NO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL E INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE MITIGAR O PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.